Tribunal: TJMT
Processo: 1009088-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009088-70.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE FATIMA BARBOSA DUVAL - CPF: 441.952.731-53 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1009088-70.2022.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: CLÁUDIA DE FÁTIMA BARBOSA DURVAL

RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ÚNICA ALEGAÇÃO DO RECURSO – AUSENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – ESCORREITA A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observando-se que a sentença manifesta no sentido de que a parte reclamante / recorrente iria se manifestar sobre eventuais provas na peça de impugnação, de onde, em verificação da peça inexiste qualquer pleito de dilação probatória, óbvio que resta ao magistrado o julgamento do feito no estado em que se encontra.

E, inexistindo provas que tracem um liame de responsabilidade da reclamada com o fato narrado na exordial, o resultado da improcedência reconhecido na sentença torna-se escorreito, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Mantendo-se a sentença pelos próprios fundamentos, pode o julgamento do recurso se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022